Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0700866-63.2020.8.07.0000 Agravante(s) Norma Batista de Freitas Agravado(s) Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Norma Batista de Freitas interpõe agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 63477995, p. 1-2, do processo de referência), nos autos da ação de conhecimento com pedido de obrigação de fazer por ela ajuizada em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, processo n. 0702273-84.2020.8.07.0018, que indeferiu tutela de urgência postulada para determinar ao agravado a renovação de sua carteira nacional de habilitação e julgou prejudicado pedido de gratuidade de justiça antes formulado. Afirmou o magistrado de primeira instância que a imprescindibilidade de perícia retirava a verossimilhança das alegações aduzidas na petição inicial. Disse necessária a dilação probatória. Considerando o fato de ter havido o recolhimento das custas iniciais, deu por prejudicado o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (Id 16782784, p. 1-8), a agravante sustenta não estar prejudicado o requerimento de gratuidade de justiça com o recolhimento das custas iniciais, porque tem necessidade de obter o benefício. Diz não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assevera consumir praticamente todo seu salário com despesas essenciais ao próprio sustento, inclusive com fisioterapia três vezes por semana e com transporte pessoal depois da negativa da renovação da CNH. Afirma suficiente a declaração de hipossuficiência para auferir a benesse processual desejada, mesmo com a contratação de advogado para a assistir, conforme o art. 4o, § 2o, da Lei n. 1.060/1950 e o art. 99, § 4o, do CPC. Leciona gozar de presunção relativa a declaração que firmou. Fala da necessidade de impugnação e de produção de prova em contrário para desautorizá-la. Argumenta não ser exigível a comprovação da falta de recursos financeiros para auferir o benefício perseguido, porque a Constituição Federal tem preocupação social e garante o acesso ao Judiciário, de sorte que a norma infraconstitucional não pode limitar o exercício de direito constitucionalmente assegurado no art. 5o, XXXV. Alega ter habilitação para conduzir veículo automotor desde 1985, possuir automóvel e arcar com o pagamento de seguro, manutenção e prestação. Informa que a negativa de renovação de sua habilitação a impede de dirigir o próprio carro, o que a obriga a realizar gastos elevados com transporte privado ou a submete à condição de contar com favor de terceiros para se deslocar a consultórios, seja para consultas médicas, seja para sessões de tratamento seriado, a exemplo de fisioterapia. Reclama da falta de independência provocada pela negativa de renovação da habilitação e de exposição a prejuízos irreparáveis pela possibilidade de contaminação pelo coronavírus, porque se encontra em grupo de risco de contrair a doença causada pela Covid-19. Indica laudos afirmativos de seu bom estado de saúde física e mental como elemento comprobatório da verossimilhança de suas alegações. Insiste no argumento de que necessita, para atender suas necessidades diárias, de autorização para o próprio automóvel. Lembra a ausência de registro de que tenha se envolvido em acidente automobilístico. Diz não ter sido multada nem praticado conduta que a desabone como motorista. Afirma ser idosa e necessita dirigir para dar continuidade a terapias destinadas a melhorar sua condição de saúde e preservar sua dignidade como pessoa Requer, ao final, a concessão da gratuidade de justiça, bem como de provimento liminar para lhe conceder habilitação provisória para conduzir veículo automotor. No mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada e confirmação da tutela liminar de concessão da gratuidade de justiça e de habilitação provisória para conduzir veículos automotores. O agravo de instrumento não foi conhecido na parte em que atacou o capítulo da decisão reconhecedor de estar prejudicado o requerimento de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de o recurso ser julgado deserto (Id 16992389, p. 1-4). A agravante apresentou o comprovante de pagamento do preparo (Ids 17362560, p. 1, e 17362561, p. 1). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Entendo não estarem evidenciados tais requisitos, porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afiro não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante para a renovação imediata de sua carteira de habilitação para conduzir veículo automotor terrestre. Segundo o disposto no art. 140, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, a habilitação para conduzir veículo automotor e elétrico será apurada por meio de exames que deverão ser realizados junto ao órgão ou entidade executivos do Estado ou do Distrito Federal, do domicílio ou residência do candidato, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão. A teor do previsto no art. 147, caput, I e § 2o, do mesmo Código[2], não apenas o candidato à habilitação, mas também o interessado em a renovar, deve se submeter a exames de avaliação física e mental, realizados preliminarmente a cada 5 (cinco) anos e, a partir dos 65 (sessenta e cinco) anos de idade do condutor, a cada 3 (três) anos. A agravante se submeteu a exames de avaliação física e mental para renovar a carteira de habilitação para condução de veículo automotor em via terrestre em 12/7/2019 e foi considerada inapta temporária. Embora ela não tenha apresentado o laudo, tal informação é incontroversa no processo em curso no juízo de origem e neste recurso. Consta, ademais, do despacho exarado pelo Gerente de Saúde da Diretoria de Controle de Veículos e Condutores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF. Esse pronunciamento foi exarado no processo administrativo n. 00055-00078584/2019-20, instaurado por iniciativa da agravante com a finalidade de rever a avaliação inicial que a considerou temporariamente inapta para condução de veículo automotor, confirmada pela junta médica especial em nova avaliação realizada em 8/10/2019 (Id 60078332 do processo de referência). Destaco do laudo apresentado pela junta médica especial em 8/10/2019 (Id 60078331 do processo de referência) o histórico da agravante de traumatismo craniano, múltiplas fraturas em bacia, perna e membros superiores, submetida a vários procedimentos cirúrgicos ortopédicos, o último artroplastia de quadril esquerdo. Consta também diagnóstico de epilepsia anterior ao traumatismo crânio-encefálico e uso de fenobarbital e de ácido valproico. A avaliação neuropsicológica realizada pelo DETRAN/DF em setembro de 2019 aferiu alterações prejudiciais ao retorno da agravante ao ambiente de trânsito. Em exame específico realizado pela junta médica especial, a agravante foi considerada consciente, orientada e sem produção psicótica. Com base na avaliação psicológica, a recorrente foi orientada a manter o tratamento psicoterapêutico e a retornar para reavaliação em 6 (seis) meses. Destacou serem indefinidas as limitações atuais e asseverou estar ela temporariamente inapta para a condução de veículo automotor. Em conclusão, solicitou novas avaliações neuropsicológica e neurológica sobre a epilepsia. Observo do laudo elaborado na avaliação neuropsicológica da agravante para o trânsito, elaborado em 9/9/2019 pelo Núcleo de Psicologia de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF, não ter ela ainda apresentado condições neuropsicológicas satisfatórias para reinserção no âmbito coletivo de trânsito. Referido documento menciona, no histórico, ter a recorrente sido anteriormente examinada em dezembro de 2018 e, naquela ocasião, considerada sem condições neuropsicológicas satisfatórias para a direção de veículos, com base na verificação de ainda se encontrar em situação de insuficiência de atenção visuomotora e velocidade de processamento das informações (atenção concentrada, atenção discriminativa, atenção alternada, destreza, agilidade, busca visual e rastreamento) (Id 60078331, p. 5-7). Verifico do relatório no Núcleo Médico da Gerência de Saúde da Diretoria de Controle de Veículos e Condutores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF assistente, datado de 25/10/2019, baseado em exames recentes realizado pela agravante, ela estar em tratamento de epilepsia com uso contínuo de medicamento há mais de 20 (vinte) anos, sem observação de episódios de crise epilética. O profissional se manifestou favoravelmente à liberação da recorrente para a condução de veículos automotores durante o uso de antiepiléticos (Id 60078331, p. 4, do processo de referência). Os exames particulares exibidos pela agravante indicam tratamento de reabilitação cognitiva desde 11/12/2018 e ser importante a continuidade para ampliar o desempenho, a fim de diminuir o tempo de execução de tarefas complexas, e ampliar sua capacidade atentiva, de memória operacional e funcionamento executivo (Id 60078332, p. 1, do processo de referência). O laudo neuropsicológico da agravante elaborado após avaliação, no período de 7/11/2019 a 12/12/2019, demonstrou ter ela atenção concentrada acima da média, mas abaixo dela as atenções divididas e alternadas. Igualmente, na aferição das funções executivas, a recorrente também obteve pontuação abaixo da média. A conclusão foi pela recomendação à recorrente de continuidade dos acompanhamentos médico, psicológico, neuropsicológico e de reabilitação cognitiva, inclusive para tratamento de depressão (Id 60078335, p. 1-16, do processo de referência). O relatório psicológico da agravante realizado em 6/2/2020 indica ansiedade generalizada e recomenda continuidade das sessões de psicoterapia (Id 60078336, p. 2, do processo de referência). Constato dos diversos relatórios médico-psicológicos apresentados estar a agravante em tratamento multidisciplinar de saúde com a finalidade de obter progresso em reabilitação cognitiva para superar sequelas produzidas por lesão decorrente de traumatismo crânio-encefálico. Ressalto a agravante desenvolver atividades intelectuais, porquanto está matriculada em cursos universitário e de idioma, mas isso permite reconhecer ter ela superado as limitações neuropsicológicas detectadas, obstativas da renovação da habilitação de motorista. A assertiva de não se envolver em acidente de trânsito e não ter sido autuada por infração a regras de circulação de veículos, enquanto ainda estava com a habilitação ativa, a par de necessitar de comprovação fática, não determina a renovação automática da carteira de motorista. Observo ter a agravante conseguido progresso nas terapias a que se tem submetido, mas a evolução ainda não foi completamente significativa, a ponto de liberá-la para a complexa tarefa de conduzir veículo automotor terrestre. Por isso, a avaliação feita em nível recursal pela junta médica especial do DETRAN/DF manteve a conclusão de inaptidão temporária. Considero, em cognição sumária, a avaliação da junta médica especial impugnada ser promissora para a agravante, porque manteve o prognóstico da inaptidão temporária, embora esteja consignado, no laudo, serem indefinidas as limitações observadas. Percebo haver inegável reconhecimento do esforço por ela empreendido para superar limitações neuropsicológicas vivenciadas, a fim de alcançar maior atenção, destreza, agilidade, inclusive visual e para rastreamento, de modo a conseguir avaliação favorável em exames físicos e mentais para a renovação da habilitação para conduzir veículo automotor terrestre. Por outro lado, entendo prevalecer a avaliação da junta médica especial, porque respaldada em exames médico, psicológico e de neurologia a que se sujeitou a agravante. Sem demonstração convincente e segura de ela estar em condições de conduzir veículo automotor, não se lhe pode reconhecer o direito de renovar provisoriamente a habilitação, porque não ficou razoavelmente demonstrado, até o momento, a satisfação da exigência de avaliação física e mental favorável feita pelo art. 147, caput, I e § 2o, do CTB. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o receio de contaminação da Covid-19 por estar em grupo de risco e necessitar de transporte prestado por terceiro não convence. Cautelas indicadas para todas as pessoas minimizam a possibilidade de contaminação. Ademais, será o comportamento da agravante nos locais em que comparecerá para consultas, exames e sessões de terapia que facilitará ou dificultará a possibilidade de contágio da famigerada doença. Dificuldades de locomoção em transporte coletivo são realmente empecilho à comodidade e ao deslocamento seguro para atendimento a necessidades e compromissos pessoais, mas essa situação não é vivenciada apenas pela agravante, mas por todas as pessoas com limitação físico-neurológica que não podem conduzir veículo automotor. O perigo de dano haverá para a coletividade com a habilitação provisória da agravante para conduzir automóvel, sem que ela esteja completamente reabilitada para realizar com segurança essa complexa atividade. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão liminar da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de antecipar liminarmente a tutela recursal. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar para a antecipação de tutela requerida. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 147. O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem: I - de aptidão física e mental; (...) § 2o O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a cada três anos para condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado. (Incluído pela Lei no 9.602, de 1998)